Tribunal: TJMT
Processo: 0037182-60.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT - SUB SEDE CUIABA
MUNICIPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP - SUBSEDE DE CUIABÁ
MUNICIPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 95718/2017
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – HORA-ATIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – LEI FEDERAL N° 11.738/2008 E CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO ESTABELECEM MÍNIMO DE 1/3 – CONSTITUCIONALIDADE DO PISO NACIONAL – PRECEDENTE DO STF NA ADI N° 4167/DF – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27/04/2011 – EFEITO ERGA OMNES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, § 4º, II DO CPC – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PRECLUSÃO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.
De acordo com o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n° 4167/DF, é constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.
Ao apreciar os embargos de declaração opostos em face do acórdão que declarou a constitucionalidade do § 4° do Art. 2° da Lei 11.738/2008, na ADI n° 4167/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou que o piso por ela instituído somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.
Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil/2015.
Quanto aos juros de mora e correção monetária, estes devem incidir nos termos da decisão do Temas 905 do STJ e Tema 810 do STF.
Não tendo a parte ré apresentado impugnação ao benefício da justiça gratuita deferido ao autor em despacho inicial na primeira oportunidade em que manifestou nos autos, fica operada a preclusão.

APELANTE(S):
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT - SUB SEDE CUIABA
MUNICIPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP - SUBSEDE DE CUIABÁ
MUNICIPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recursos de Apelação interpostos pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT e pelo Município de Cuiabá, em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais, que julgou improcedentes os pedidos formulados, condenando o sindicato ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade, em razão da concessão da justiça gratuita.
Nas razões recursais, o SINTEP sustenta que os seus substituídos fazem jus à majoração da carga horária como hora atividade, conforme estabelecido na Lei Federal nº 11.738/2008, com a consequente condenação do município, ao pagamento da diferença salarial desde abril de 2011, com o respectivo acréscimo de juros de mora e correção monetária.
Contrarrazões apresentada às fls. 127-141.
O Município de Cuiabá, em suas razões de apelação, insurge-se contra a concessão do benefício da justiça gratuita ao sindicato, argumentando que ele tem plenas condições de arcar com os custos do processo, especialmente porque não apresentou qualquer elemento de prova para demonstrar sua hipossuficiência.
Contrarrazões apresentada às fls. 146-156.
A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (fl. 163).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
A presente ação tem como objetivo determinar que o Município de Cuiabá efetue o pagamento da diferença entre o montante percebido de 20% (vinte por cento), consoante estabelece a Lei Complementar Municipal nº 220/2010, e o assegurado pelo artigo 2º, §4º da Lei Federal nº 11.738/2008, que prevê o percentual de 33,33%, ou seja, 1/3 (um terço) da carga horária dos profissionais da educação a título de hora atividade. O que fora julgado improcedente pelo Magistrado Singular.
Em verdade, a hipótese é de se analisar o aparente conflito existente entre as normas da Lei Complementar Municipal e a Lei Federal.
Pois bem. A Lei Federal nº 11.738/2008, que Regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do ADCT, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica, expõe o seguinte sobre a hora atividade:
“Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
§ 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.
§ 2o Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.
§ 3o Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.
§ 4o Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.
§ 5o As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005.” (destaquei)

Por outro lado, a Lei Complementar nº 220/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação do Município de Cuiabá, estabelece sobre as horas atividades o correspondente a 20% (vinte por cento) da jornada semanal, vejamos:
“Art. 33 Fica assegurado a todos os professores o correspondente a vinte por cento de sua jornada semanal para horas-atividades relacionadas ao processo educativo.
Parágrafo único. Entende-se por hora-atividade aquela destinada ao planejamento e avaliação do trabalho pedagógico, às reuniões pedagógicas, aos cursos de aperfeiçoamento profissional, à articulação com a comunidade escolar e à colaboração com a gestão da escola, de acordo com a proposta da unidade de ensino e as políticas educacionais da SME.” (destaquei)

Assim, da leitura de ambas as legislações é possível aferir que enquanto a Lei Federal determina que o limite mínimo de 1/3 (um terço) da carga horária seja considerada como hora atividade, ou seja, 33,33%, a Lei Municipal estabeleceu tão somente 20% para tal finalidade.
Verifica-se, portanto, um verdadeiro desrespeito a norma hierarquicamente superior a lei municipal.
Aliás, importante registrar que a Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 237, III, apresenta-se em harmonia com o garantido pela Lei Federal n º11.738/2008, vejamos:
“Art. 237 - O Estado e os Municípios organizarão os seus sistemas de ensino de modo articulado e em colaboração, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, ao seu preparo para o exercício da cidadania com base nos seguintes princípios:
I - a educação escolar pública, de qualidade, gratuita, em todos os níveis e graus, é direito de todos, conforme o artigo 10, inciso III desta Constituição;
II - gratuidade do ensino público, em todos os níveis e graus, em estabelecimentos oficiais;
III – valorização dos Profissionais da Educação Pública Básica, garantindo, na forma da lei, plano de carreira com piso salarial profissional, jornada de trabalho única de 30 horas, sendo 1/3 (um terço) destinada a planejamento e estudos extra-classe na função docente, e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pelo Estado e Municípios. (Redação dada ao inciso pela EC 12/98)
[...].” (destaquei)

Com efeito, destaca-se que a Lei Federal nº 11.738/2008, já foi objeto de questionamento por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4167, oportunidade em que o Ministro Relator Joaquim Barbosa, reafirmou a constitucionalidade da norma federal em reservar o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes para a dedicação às atividades extraclasses.
Vejamos a ementa do julgado:
“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.” (ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83) (destaquei)

Na mesma ação, foram opostos embargos de declaração, no qual o Supremo Tribunal Federal definiu os efeitos de modulação da aplicação da Lei nº 11.738/2008, determinando que seja considerada a partir de 27/04/2011, data de conclusão do julgado da ADI 4167, vejamos in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO MODIFICATIVO. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL. EFICÁCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE FOREM OBJETO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DE OBJETO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 1. A Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data do julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade e em que declarada a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica. Aplicação do art. 27 da Lei 9.868/2001. [...], (2) bem como para estabelecer que a Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011. Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul que se julga prejudicado, por perda superveniente de seu objeto”. (ADI 4167 ED, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 08-10-2013 PUBLIC 09-10-2013) (destaquei)

Deste modo, tem razão o Sindicato apelante em sua insurgência recursal, devendo o Município de Cuiabá, respeitar o mínimo exigido pela Lei Federal, garantindo aos Profissionais da Educação Pública Básica no mínimo uma jornada de trabalho correspondente a 1/3 (um terço) destinada ao planejamento e estudos extraclasses e, por consequência, efetuado o pagamento da diferença, a partir da data estabelecida na ADI 4167, ou seja, 27/04/2011.
A propósito, nesse mesmo sentido foi o entendimento deste Sodalício em julgado idêntico ao caso em tela, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PISO SALARIAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO - LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 - CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI Nº 4.167-3/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - EFEITOS A PARTIR DE ABRIL/2011 – PROFESSOR TEMPORÁRIO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS – VALOR PAGO INFERIOR AO PISO NACIONAL – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PAGAMENTO DE REFLEXOS TRABALHISTAS – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE REFLEXOS TRABALHISTAS - DIREITO SOMENTE AOS DEPÓSITOS DO FGTS - ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990 - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STF E STJ – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO – REFORMATIO IN PEJUS - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO TEMA 905 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O Plenário do STF, em 27/04/2011 , no julgamento da ADI nº 4.167/DF declarou constitucional a norma geral federal, que fixou o piso salarial dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global, a teor do que dispõe a Lei nº 11.738/2008. O Piso salarial dos profissionais do Magistério Público da educação básica deve ser aplicado a todos os entes federados, observada a jornada de trabalho de cada servidor. A Lei nº 11.738/2008 surgiu para estabelecer um valor mínimo de forma nacional a ser pago para os profissionais do magistério, cabendo ao Poder Judiciário apenas sanear a irregularidade nos casos em que esse não está sendo observado pela Administração Pública, inexistindo a possibilidade de aumentar os índices e remunerações fixados ao longo da progressão da carreira. (...) (N.U 0001719-95.2017.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020) (Destaquei).

“AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SERVIDOR PÚBLICO - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO - HORA-ATIVIDADE NO MÍNIMO 1/3 - PISO NACIONAL - CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO ARTIGO 237, INCISO III - LEI FEDERAL Nº. 11.738/2008 - PRECEDENTE DO STF - ADI Nº 4167 - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº. 4167, confirmou a validade da norma geral federal que fixou o percentual de 33,3% de pagamento de hora-atividade como critério de definição do valor do piso salarial, assim, há ser afastado . 2. Importante ressaltar que a constitucionalidade da Lei nº. 11.738/2008 já foi questionada em Ação Direta de Inconstitucionalidade, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal, em voto da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, confirmou a validade da norma federal que, dentre outras prerrogativas, fixou o limite máximo de 2/3 (dois terços) de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos e 1/3 (um terço) como hora-atividade, cujo objetivo é a preparação das aulas e demais atividades extraclasse. (STF ADI 4167, Relator: Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011). 3. Agravo desprovido. (N.U 0055390-11.2019.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020). (Destaquei)

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.
Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu que não é aplicável o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.
Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do ano de 2019, o STJ manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.
Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCAE a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. (1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).
Já em relação aos honorários advocatícios, extrai-se dos autos que o juízo de primeiro grau condenou o autor, ao pagamento da verba honorária, arbitrada 10% (dez por cento) do valor da causa.
No entanto, em razão da inversão da sucumbência, mostra-se necessário também inverter tal ônus, entretanto, a definição do percentual a ser arbitrado a título de honorários advocatícios, deverá ocorrer somente quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4º do CPC.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, § 4º, II DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1 – Nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85 do STJ.2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação desentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.07.2016).4 – Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II do Código de Processo Civil/2015.” (Apelação Cível / Remessa Necessária nº 1001662-03.2017.8.11.0002, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018).

O Município de Cuiabá, em seu recurso, limita-se a discutir a concessão da justiça gratuita ao autor.
Ocorre que, o Juízo a quo deferiu o benefício da gratuidade da justiça ao autor no despacho inicial e contra a decisão não se insurgiu o apelante. Ou seja, nada questionou quando da contestação, de modo que ocorreu a preclusão.
Como se sabe a preclusão constitui a perda da faculdade de praticar um ato processual, seja em razão do decurso do prazo para fazê-lo (preclusão temporal), seja porque já foi praticado pela parte e, portanto, não pode tornar a sê-lo (preclusão consumativa), ou ainda, em decorrência da prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica).
Assim, mostra-se evidente a ocorrência da preclusão da decisão quanto ao deferimento da justiça gratuita em Primeiro Grau.
A propósito, nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PRECLUSÃO - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONSTATAÇÃO DE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO -RECURSO NÃO PROVIDO. A ausência de impugnação à justiça gratuita deferida no despacho inicial gera preclusão, e a matéria não pode ser arguida na Apelação, sobretudo quando não apresentados fatos ou provas de alteração da condição financeira do autor a justificar a revogação do benefício. Na Ação Declaratória de Inexistência de Débito, é ônus do réu comprovar a dívida. Não demonstrada a regularidade na contratação, os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.” (N.U 1000785-91.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020) (destaquei)

Isso posto, dou provimento ao recurso de apelação do SINTEP, para o fim de julgar procedentes os pedidos formulados na ação declaratória c/c indenização, determinado que o Município de Cuiabá majore de 13,3% para o percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade, bem como efetue o pagamento dos valores referentes às diferenças da hora atividade a partir de abril/2011, acrescido de juros e correção monetária, que deverão observar a tese firmada no Tema 905 do STJ e 810 do STF. Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, determinando que o percentual a ser definido a título de honorários advocatícios seja fixado no momento da liquidação da sentença. Nego provimento ao recurso do Município de Cuiabá.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO E DESPROVERAM DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR